Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o denunciado da acusação de prática da infração prevista no art. 129 do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do réu, ora apelado, pela prática do crime descrito no art. 129 do Código penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando seu relato é coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos, como laudo pericial e prova testemunhal.

4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e demais elementos probatórios.

5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto de provas é firme e convergente, sob pena de transformar-se em instrumento de impunidade em casos de violência de gênero.

6. A condenação impõe-se diante da certeza razoável quanto à autoria e à materialidade, sendo fixada pena proporcional, bem como reparação mínima pelos danos morais suportados pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.